Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação originária manejada pelo agravante em face da agravada, a qual transita perante a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, houvera a interposição de agravo anterior[1], que, de seu turno, fora distribuído à egrégia 5a Turma Cível desta Corte de Justiça e resolvidos pelo órgão. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente, aquele órgão se tornara prevento para também conhecer do presente recurso, consoante apregoa o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludido dispositivo regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 5a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - AGI no 2016 00 2 012249-2.